Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE DO ATO. PASSAGEM ANTERIOR RECENTE PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 108, parágrafo único, da Lei 8.069/90, a internação provisória do adolescente poderá ser determinada quando existirem indícios suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional e estiver demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
2. De igual forma, o artigo 174 do mesmo diploma legal autoriza que o jovem permaneça internado quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, essa medida seja necessária para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
3. As circunstâncias do caso concreto indicam a gravidade concreta do ato praticado e a periculosidade do paciente, pois, em tese, praticou ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, criança de 11 (onze) anos de idade. Ademais, há risco de reiteração delitiva, em especial considerando que ele foi apreendido pela prática de ato infracional análogo a estupro de vulnerável apenas dois meses antes do fato ora apurado.
4. Imperiosa a necessidade da internação provisória, havendo elementos que indiquem que o acautelamento seja necessário para garantia da segurança pessoal do jovem e a manutenção da ordem pública.
5. Ordem denegada.